Tribunal: TJMT
Processo: 1012775-81.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012775-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DE ALMEIDA PRADO E PICCINO - CPF: 145.963.388-17 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CAIVANO - CPF: 780.799.008-25 (AGRAVANTE), ANA RUTH ARRUDA CAIVANO - CPF: 257.076.981-91 (AGRAVANTE), WALDEMAR CARBONO - CPF: 137.962.758-34 (AGRAVADO), JAIME CANDIDO DA ROCHA - CPF: 054.045.988-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO – AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL –CONSIGNAÇÃO DE MARGEM DE ERRO DE 50% – NOVA AVALIAÇÃO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA INDISPENSÁVEL À VERIFICAÇÃO SEGURA DOS FATOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Para o justo e seguro deslinde da demanda, revela-se imprescindível a realização de nova avaliação do imóvel penhorado. Nos termos do art. 873, III, do novo Código de Processo Civil, a fim de dirimir a controvérsia.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1012775-81.2022.8.11.0000

AGRAVANTES:

LUIS CARLOS CAIVANO e ANA RUTH ARRUDA CAIVANO

AGRAVADO:

WALDEMAR CARBONO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
LUIS CARLOS CAIVANO e ANA RUTH ARRUDA CAIVANO

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT,
Dr.

Fabio Petengill
,
nos autos da Carta Precatória n.
1001447-55.2017.8.11.0025
, onde consta como exequente
WALDEMAR CARBONO
, que homologou laudo de avaliação de fazenda objeto de penhora e determinou a realização da hasta publica.

Cuida-se na origem de Carta Precatória Executória
encaminhada ao juízo deprecado há quase um quinquênio e que tem por finalidade a realização de atos de constrição, avaliação e alienação, em hasta pública, de bem imóvel pertencente aos executados na ação original que corre na 1ª Vara da Comarca de Pacaembu/SP.

Descrevem os agravantes em suas razões recursais que
“deferida a penhora do imóvel, foi determinada a sua respectiva avaliação para posterior oferta em hasta pública, tendo o senhor expert concluído pelo valor de
R$

2.659.574,77 (dois milhões e seiscentos e cinquenta e nove mil e quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e sete centavos)
”
(sic).

Dizem que
“após ser regularmente intimados do laudo de avaliação os ora agravantes se manifestaram nos autos da Carta Precatória demonstrando os equívocos lançados naquele estudo e requerendo ao magistrado que intimasse o Perito para que esclarecesse os pontos levados a controvérsia bem como respondesse quesitos suplementares, manifestação a qual não foi deferida pelo Juízo que imputando aos agravantes a pecha de chicaneiros, homologou o laudo sem as explicações e respostas requeridas e determinou a realização de hasta publica da fazenda objeto da penhora”
(sic).

Anotam que
“no caso em tela têm-se que inequívoca a necessidade de uma perícia completa por dois motivos, o primeiro deles é a complexidade para a avaliação do imóvel nas condições do que é objeto de penhora e o segundo decorre do raciocínio lógico de que o magistrado responsável por conduzir a Carta Precatória para avaliação e expropriação reconhece, ainda que de forma implícita, não ter conhecimento técnico suficiente para o mister avaliativo, tanto assim o é que convocou o expert judicial para colaborar nos autos”
(sic).

Ressaltam que
“ao apresentar a avaliação da fazenda objeto de penhora, os agravantes foram intimados e puderam notar que a avaliação estava equivocada e incompleta, visto que o próprio perito trouxe em seu laudo que não vistoriou a fazenda por completo, concluiu pelo valor com uma margem de erro de 50% (cinquenta por cento) e mesmo apontando que a área toda é coberta de mata nativa, deixou de apontar qual área é passível de exploração ambiental e qual o proveito econômico que tal exploração poderia trazer ao arrematante e consequentemente o quanto isso significaria na avaliação do imóvel como um todo”
(sic).

Asseguram que
“às fls. 400 (id
63481741
) o magistrado determina a juntada de prova do licenciamento ambiental para demonstrar sua existência e significado econômico, determinação à qual os devedores ora agravantes atenderam não com a prova do licenciamento, mas com documento demonstrando que já haviam transacionado comercialmente o direito de explorar a madeira da fazenda, fazendo juntar ao feito o contrato firmado com parceiros agrícolas demonstrando de forma inequívoca que só pela madeira o comprador do direito de exploração se comprometia a pagar o valor de R$ 4.528.000,00 (quatro milhões quinhentos e vinte e oito mil reais) (fls 418 CP – id
68073738
)”
(sic).

Aduzem que
“o valor homologado como sendo o correto para a venda da fazenda objeto de penhora não reflete à realidade do valor comercial do imóvel, visto que deixou de considerar o valor da cobertura vegetal existente no imóvel, desprezando a potencialidade de exploração econômica do ativo florestal, o que certamente agrega valor econômico ao bem e deve ser levado em consideração na fase de avaliação”
(sic).

Asseveram que
“em razão de o Perito ter deixado de apontar o valor passível de ser obtido com a exploração de madeiras na fazenda, o agravante manifestou-se não só impugnando a conclusão, mas também requerendo que o senhor expert fosse intimado a responder quesitos suplementares”
(sic).

Registram que
“o fato de não haver, à época da impugnação, licenciamento ambiental válido não pode servir para desconsiderar a existência da madeira e a possibilidade de sua exploração com alto valor econômico”
(sic).

Destacam que
“à rigor, a conclusão do magistrado teria sido essa. A madeira explorável não tem valor porque a terra é reinvindicada, mas a fazenda em si tem valor porque pode se tornar pastagem!!!!!”
(sic).

Narram ainda que
“o argumento utilizado pelo magistrado na decisão ora em combate de que a terra não poderia ser explorada por ser objeto de reivindicação da etnia indígena enawenê-nawê não serve como justificativa plausível para a homologação do Laudo da forma como se deu”
(sic).

Afirmam que
“se o argumento do magistrado para desprezar o valor da madeira é que não poderia ser explorada em razão de a terra ser objeto de reivindicação de povos indígenas, da mesma forma essa terra não poderá, em hipótese alguma, ser explorada para qualquer outra atividade por qualquer outro particular, seja ele o atual proprietário, seja o cessionário apontado no contrato para exploração da madeira seja o exequente se adjudicar o imóvel ou qualquer outro que eventualmente venha arrematá-lo”
(sic).

Alegam que
“
por óbvio que as questões que dizem respeito à valoração da madeira comercialmente explorável teriam de constar no Laudo Pericial, uma vez que o ativo florestal agrega valor ao imóvel objeto de avaliação
”
(sic).

Ponderam que
“para demonstrar de forma cabal que a mata da Fazenda Floresta não só tem valor econômico como já fora objeto de nova transação comercial, os Agravantes juntaram ao feito original cópia do contrato de exploração de madeira firmado há poucos meses, no qual restou ajustado o valor total de R$ 4.528.000,00 (quatro milhões quinhentos e vinte e oito mil reais)”
(sic).

Acrescentam que assim
“fica fácil concluir que o valor mínimo para a venda daquele imóvel rural, sem considerar despesas que foram consideradas para indevidamente desvaloriza-la, seria de R$ 7.187.574,77 (sete milhões cento e oitenta e sete mil quinhentos e setenta e quatro reais), o que apenas se sugere, mas que em hipótese alguma seria um número aceitável na medida em que para a valoração da madeira deve ser considerado seu preço final e não o valor negociado com intermediários que sobre ela ainda realizarão lucro”
(sic).

Expõem que
“o laudo pericial restou homologado na quantia de R$ 2.659.574,77, tendo apenas 55,07% de precisão”
(sic).

Com base no exposto, requerem a reforma da decisão agravada.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 133657185.

A tutela foi por mim
deferida
em 07/07/2022 (id. 134445151).

O agravado, em que pese não ofertar contraminuta, informa no Id. 136573196 que o agravante não cumpriu com o que dispõe o artigo 1.018 do CPC.

O Magistrado de primeiro grau prestou as informações por meio do Id. 136796174, onde também aponta o descumprimento do
artigo 1.018 e a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que
“que no parecer técnico de id. 47529098 – Pag. 1 a 26, apontou a expert judicial a ausência de qualquer projeto de manejo sobre a área, indicando, ainda, a avaliação a partir de elementos amostrais regulados pelas normas ABNT NBR 14.653:2019 – 3, Avaliação de Bens – Imóveis Rurais, que o valor do hectare na região seria de R$ 1.591,72 (um mil e quinhentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos), avaliando o imóvel pelo valor da terra bruta, indicando que a área não tem benfeitorias, as estradas de acesso são precárias e sem conservação, e o percentual de reserva legal é de 80%, exsurgindo daí o valor R$ 2.659.574,77 (dois milhões e seiscentos e cinquenta e nove mil e quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e sete centavos), referendado pelo juízo”
– sic.

Esclarece, ainda, que
“os executados insistiam na alegação de que na entrada da propriedade havia uma placa indicativa de manejo florestal, que teria sido negociado com um terceiro, chamado Paulo Roberto Perfeito, o qual, segundo eles, estaria explorando a área desde 2010, foi-lhes facultada a oportunidade de demonstrar a existência desse contrato de manejo supostamente firmado com o terceiro, o que não foi feito, suscitando a expedição de oficio aos órgãos ambientais para que esclarecessem se na área da “Fazenda Floresta” havia algum projeto de manejo florestal em execução ou aprovação e a informação trazida aos autos apontou inexistência de qualquer projeto de manejo florestal na área e inclusive noticiou a lavratura de uma escritura pública de compra e venda, realizada no Cartório do 2º Ofício da Comarca de Juína/MT, em que os executados teriam prometido à venda o imóvel ao terceiro que explorava manejo florestal na área e que foi anulada por decisão judicial, além de se anotar a incidência de gravame administrativo sobre o imóvel (Ofício n. 233/DPT) encaminhado pelo Diretor de Proteção Territorial da FUNAI, anotando que a terra seria objeto de reivindicação da etnia indígena enawenê-nawê” – sic,
razão pela qual manteve sua convicção formada na decisão agravada
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há razões para o presente instrumento não ser conhecido por ausência de cumprimento da regrado do art. 1.018 do CPC, pois, além de se tratar de uma ‘faculdade’,
“A juntada, nos autos de origem, da cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de interposição e da relação dos documentos é obrigatória somente para processos
não eletrônicos
”
(N.U 1018928-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 19/11/2022).

Ultrapassada a questão, oss agravantes buscam a reforma da decisão recorrida por não concordarem com o laudo homologado pelo juízo, ao argumento de que o valor atribuído ao imóvel não condiz com a realidade e, assim, o bem será levado a leilão no dia 08/07/2022 em valor muito aquém do real e, por isso, sofrerão grandes prejuízos.

De fato, o próprio
expert
concluiu que
há uma margem de erro de 50% (cinquenta por cento)
no laudo por ele confeccionado e mesmo assinalando que a área toda é coberta de mata nativa, deixou de apontar qual área é passível de exploração ambiental e qual o proveito econômico que tal exploração poderia trazer ao arrematante e, consequentemente, o quanto isso significaria na avaliação do imóvel como um todo.

Sabe-se que a região de Juína, neste Estado, onde se localiza o bem a ser leiloado é dotada de madeira de considerável valor, onde sua exploração é, de fato, meio de conseguir valores relevantes ao comerciá-las. E, ao que tudo indica, este pormenor não foi levado em consideração no laudo que foi homologado pelo togado singular.

Desta forma, conclui-se que o perito desconsiderou, em sua avaliação, toda a cobertura florestal passível de manejo ambiental, inclusive recém-requerida, bem como contrato de exploração da madeira que perfaz valor muito superior ao que foi atribuído à área a ser leiloada.

De outro canto, a notícia de que a fazenda encontra-se em área indígena não condiz com a realidade, pois consta que tal área já foi averbada, sendo ela aquela que margeia a fazenda.

Assim, diante da aludida margem de erro reconhecida pelo próprio perito (50%), bem como diante de motivos outros acima destacados, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, haja vista que a expropriação do imóvel de propriedade do agravante pelo valor de avaliação, causar-lhe-á evidentes prejuízos.

Até porque, se o imóvel for arrematado em leilão e após o auto de arrematação, leva a termo qualquer irresignação por parte do agravante.

Nesse sentido, guardadas as peculiaridades de cada caso, é o entendimento:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO –
NOVA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS – POSSIBILIDADE – POSSÍVEL MAJORAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL – ARTIGO 873, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.
Diante de possível majoração do valor do imóvel e dúvida com relação ao seu real valor, necessário se mostra a realização de nova avaliação do bem penhorado, nos termos do art. 873 do Código de Processo Civil.
Na hipótese, verifica-se uma possível valorização dos imóveis penhorados, isso porque, o preço da soja é o principal, mas não é o único, fator que baliza a valorização dos imóveis rurais em nosso país, principalmente em nosso Estado, o qual é campeão na produção de soja. Vale destacar, ainda, a extrema valorização atual da saca de soja, tendo a mesma saído do patamar de R$ 61,73 em novembro de 2018 para o patamar de R$ 150,00 no mês de agosto de 2021, o que causou fundada dúvida, autorizando nova avaliação do bem.”
(TJ-MT 10154626520218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2021)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO -
IMÓVEL PENHORADO - INDÍCIOS DE ERRO NA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL E EXISTÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO AO BEM - NOVA AVALIAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 873, DO CPC/2015 - POSSIBILIDADE
. - Consoante prevê os incisos I e III, do art. 873, do CPC/2015, é admitida nova estimação do imóvel constrito quando" qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador "e, ainda, o Julgador tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem."
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0672.10.029044-0/001; Rel. (a) Des.(a) Roberto Vasconcellos; 17ª CÂMARA CÍVEL; data do julgamento: 14/12/2017; data da publicação da súmula: 23/01/2018)

Portando, imprescindível que o juiz determine a realização de nova avaliação e provoque a manifestação do perito, com a formulação de quesitos, a fim de aferir o real valor do imóvel.

Assim,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de determinar nova avaliação do imóvel a ser expropriado, nos termos acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022